Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006; ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGOS 12 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/2003. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33, caput, 35, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 180 do Código Penal; e artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.

2. Se a entrada da equipe policial na residência do paciente se deu após denúncia anônima seguida de diligências investigativas prévias, incluindo monitoramento aéreo da região que indicou movimentação típica de tráfico de drogas, resta evidente a presença de justa causa capaz de autorizar a busca domiciliar.

3. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a comprovação da tese requer ampla dilação probatória, medida incompatível com o presente remédio constitucional.

4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.

5. A expressiva quantidade de droga apreendida, juntamente com petrechos utilizados para o fracionamento do entorpecente e armas de fogo, demonstra forte indício de mercancia ilícita e recomenda a custódia cautelar.

6. Sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.

7. Ordem denegada.